Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-86.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702184-86.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXSANDRO ARGENTINO BARBOZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 73116296). Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES